Tribunal: STF
Processo: SS 510
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-21
Data de publicação: 1993-10-21

Ementa:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA A ENVOLVER QUESTÕES CONSTITUCIONAIS,
RELATIVAS AO DIREITO ADQUIRIDO, AO PRINCÍPIO DE IGUALDADE E A COISA
JULGADA.
          GRAVE LESÃO AOS COFRES PUBLICOS, DECORRENTE DE CONTROVERSIA
SOBRE A QUAL EXISTE REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL,
CONTRARIA A PRETENSAO DOS IMPETRANTES (REAJUSTE DE 84, 32., COM
SUPOSTO FUNDAMENTO NA LEI N. 7.830-89).